Tribunal: TJBA
Processo: 8052826-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052826-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: KARINE NASCIMENTO SILVA Advogado(s): DANILO FELIX MACEDO AGRAVADO: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS SALARIAIS. LICENÇA-SAÚDE E LICENÇA-PRÊMIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária, cujo objeto consistia na suspensão de descontos em folha de pagamento, restituição de valores e concessão de licenças administrativas (licença-saúde e licença-prêmio), sob alegação de ilegalidades cometidas pela Administração Pública municipal de Jaguaquara/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (ii) aferir a existência de prova inequívoca quanto à ilegalidade dos descontos salariais; (iii) determinar se a servidora faz jus, de plano, às licenças pleiteadas. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência requer demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Inexistem elementos probatórios robustos e inequívocos que afastem a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados, especialmente quanto aos descontos em folha realizados com base em registros funcionais. A concessão de licença-prêmio é ato administrativo discricionário, condicionado à conveniência da Administração e ao preenchimento de requisitos legais, não se configurando direito subjetivo à fruição imediata. A alegação de reconhecimento do afastamento médico por meio de portarias não demonstra, de forma clara e documentalmente robusta, a correlação com os descontos questionados, nem afasta a necessidade de dilação probatória. Laudos médicos particulares não obrigam a Administração ao deferimento automático de afastamentos, sendo legítima a exigência de avaliação por junta médica oficial. Não restou demonstrado o perigo de dano irreparável, pois os valores descontados não foram especificados nem comprovada a sua essencialidade à subsistência da agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A tutela de urgência exige demonstração clara e inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica quando há necessidade de dilação probatória. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, sendo necessário robusto conjunto probatório para afastá-la em sede liminar. A concessão de licença-prêmio é ato discricionário da Administração Pública, condicionado à conveniência administrativa e ao cumprimento de requisitos legais. Laudos médicos particulares não vinculam a Administração à concessão de licenças funcionais sem avaliação oficial. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 6.677/1994 (BA), arts. 100 e 107. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8021964-34.2019.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 29.04.2020. TJ-BA, REEX nº 8001079-25.2020.8.05.0271, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 20.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052826-75.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante KARINE NASCIMENTO SILVA, e como agravado, o MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11